Tribunal: TJDFT
Processo: 0751997-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À DEMANDANTE. REVOGAÇÃO INVIÁVEL. DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO: CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO RESPECTIVO CONSUMIDOR. REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVADO O FATO GERADOR DE DANO EXTRAPATRIMONIAL.

I. A isolada alegação, desprovida de documentos novos e suficientes a infirmar os benefícios da justiça gratuita já concedida, não se mostra suficiente à alteração da reconhecida situação de hipossuficiência econômica da parte autora (Código de Processo Civil, artigo 99, § 2o). Mantida a gratuidade de justiça.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a parte autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).
III. Não se mostra abusivo o aprovisionamento do valor em conta corrente, seja em razão da permissiva cláusula contratual, seja em razão do incontroverso inadimplemento da fatura do mês de julho (caso concreto).
IV. Inexiste óbice à resilição unilateral do contrato de cartão de crédito por inadimplemento, desde que precedida de comunicação ao consumidor (art. 12 da Resolução 2.025/93 do Conselho Monetário Nacional - CMN, com a redação dada pela CMN 2.747/00), sobretudo por se tratar de contrato de adesão de serviços bancários.
V. Não foi comprovada a comunicação prévia do cancelamento do cartão de crédito ao consumidor (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II). A ausência de demonstração da ciência ao consumidor acerca do bloqueio do cartão de crédito escuda a tese de ofensa ao dever de informação e ao princípio da boa-fé contratual.
VI. Defeituosa a prestação de serviço consistente no imprevisto cancelamento do cartão de crédito (Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, inciso III), ainda que justificado pelo inadimplemento do consumidor, razão pela qual se revela impositivo o reestabelecimento dos serviços do cartão de crédito do consumidor. No ponto, a sentença merece reforma.
VII. Inobstante a abusividade da conduta da instituição financeira (cancelamento do cartão de crédito sem prévia notificação), as isoladas alegações de afetação à integridade psicológica da sua personalidade, desacompanhada de outros elementos probatórios, revelam-se insuficientes a subsidiar o pedido de reparação por danos imateriais, por violação à imagem-atributo e integridade psicológica (Código Civil, artigo 12).
VIII. Apelação conhecida e parcialmente provida. Redistribuídos os ônus de sucumbência.